Tribunal: STF
Processo: ARE 1530362
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 309), interposto por Associação de Ensino Superior de nova Iguaçu, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Paraná (e. doc. 299), com fundamento na Súmula 284 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária.



    Sustenta “a necessidade de aplicação da Tese de Repercussão Geral do TEMA 1154 do Supremo Tribunal Federal, para se ver declarada a COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM para processar e julgar o presente caso.”



    Salienta que restou demonstrado tratar-se de questão relativa à validade/invalidade do ato administrativo, emitido por ente público – Ministério da Educação – que originou o cancelamento do registro do diploma da Agravada.



    Assevera que “[A] Lei n.º 10.259/01, em seu artigo 3º, §1º, III, é expressa em excluir da competência dos Juizados Especiais Federais as causas que tenham por objeto a ANULAÇÃO ou CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO FEDERAL, excetuado o de natureza previdenciária ou de lançamento fiscal.”



    No recurso extraordinário (e. doc.  285) alega-se violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 1.154 desta Suprema Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois o acórdão recorrido (e.docs. 242 e 271) tratou da competência da Justiça Federal em controvérsia relativa à expedição de diploma, nos seguintes termos:   



    De fato, impõe-se a integração do acórdão. 



    A respeito da competência dos Juizados Especiais Federais, endosso as conclusões da sentença (evento 90, SENT1), com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95: 



    (...) 



    O Supremo Tribunal Federal, em 25/06/2021, reconheceu a existência de repercussão geral no Leading Case RE nº 1304964 e julgou o mérito do respectivo Tema n. 1154, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, conforme revela o voto proferido no RE nº 1304964: 



    Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.



    Por sua vez, o entendimento consagrado pelo STJ (Tema 584) é um pouco mais específico: 



    Em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. 



    De toda forma, a posição adotada pelo STF, como visto acima, não dá margens a ressalvas. Se a demanda versar sobre a expedição de diploma, ainda que não se discuta a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação, haverá interesse da União em participar do feito e a competência, por conseguinte, será da Justiça Federal. 



    Acrescento que, muito embora não se inclua na competência dos Juizados Especiais Federais ações que busquem a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal (artigo 3º, § 1º, inciso III, da Lei 10.259/01), não é disso que se trata os autos. Não há pretensão de anulação de qualquer ato administrativo, mas a busca de concessão de obrigação de fazer, consistente em ordem de expedição de diploma, bem como provimento jurisdicional condenatório à indenização por danos morais.



    Provido o agravo, passo à análise do correspondente recurso extraordinário.  



    Quando do julgamento da ADI 2.501 pelo Plenário da Suprema Corte, Relator o ministro Joaquim Barbosa, ficou assentado o entendimento de que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996). 



    Desse modo, sendo a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação, não há como não reconhecer seu interesse e legitimidade no presente feito, restando caracterizada a competência da Justiça Federal para seu processamento. 



    Referida orientação tem sido observada em reiterados julgamentos do Supremo, a exemplo do ARE 1.269.286, de minha relatoria; do ARE 1.313.887, Relator o ministro Alexandre de Moraes; do ARE 1.322.592 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; do RE 1.016.533 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; do RE 1.026.887AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; do RE 1.315.650, Relator o ministro Marco Aurélio; do RE 1.315.662, Relator o ministro Dias Toffoli. Menciono, ainda, as seguintes ementas: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA RELATIVA À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1.150.568 AgR, Relator o ministro Celso de Mello) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DE DIPLOMA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMADE CURSO SUPERIOR. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competênciasobre os feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades, ainda que privadas, pois são integrantes do Sistema Federal de Ensino. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.282.247 AgR, Relator o ministro Edson Fachin) 



    Destaco, ainda, que o Plenário desta Corte, reafirmando a própria jurisprudência dominante sobre a matéria, fixou a seguinte tese de repercussão geral ao avaliar o Tema n. 1.154 (RE 1.304.964): “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.  



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a tese firmada no referido Tema 1.154 não limitou a apreciação da causa à Justiça Federal comum. Nesse sentido, o seguinte julgado em caso fronteiriço:



    Direito constitucional. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Cancelamento de diploma. Indenização. Competência. Juizado Especial Federal. Violação ao Tema 1154/STF. Inocorrência. Recurso intempestivo. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Precedentes. 5. Não viola o Tema 1154/STF o processamento e julgamento da causa pelo Juizado Especial Federal, tendo em vista que a tese firmada no referido tema não limitou a apreciação da causa à Justiça Federal comum. 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1465589 ED-AgR, Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n  21-06-2024 - Com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido não diverge do aludido entendimento.  



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.   



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente